Tribunal: CARF
Processo: 10925.902128/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.902128/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.198 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, tendo em vista a verossimilhança nas alegações da Recorrente,
para reconhecimento da necessidade de continuação em relação à análise do crédito tributário
pela unidade de origem, devido aos documentos apresentados no grau de recurso voluntário, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF que jurisdiciona a contribuinte para continuação da verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.902128/2011-01
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.198 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.902128/2011-01

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-83.473, de 20 de fevereiro
de 2019, da 3a Turma da DRJ/BSB, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A Recorrente apresentou Per/Dcomps no 31900.61798.271009.1.3.02-7884 e
09067.98187.301109.1.3.02-4594, declarando a compensação de débitos próprios com saldo
negativo de IRPJ, relativo ao ano calendário de 2008, no valor original de R$ 73.314,02.
A Autoridade administrativa emitiu o Despacho Decisório no de rastreamento
941386345, em 05/07/2011, que não reconheceu a existência de saldo negativo de IRPJ
disponível. E não homologou a compensação declarada nos seguintes PER/DCOMP:
31900.61798.271009.1.3.02-7884 e 09067.98187.301109.1.3.02-4594.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade às e-fls.22 a 49.
A DRJ, no julgamento de primeira instância, julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, reconhecendo crédito de Pagamentos no valor de R$
42.824,34.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ, através do Termo de
Abertura de Documento, no dia 12/07/2019 (e-fl. 65) e apresentou Recurso Voluntário aos
09/08/2019 (e-fls. 70 a 80), com as razões abaixo sintetizadas:
Alegou a Recorrente que através da consulta da DIRF, a autoridade julgadora
identificou apenas retenções no importe de R$ 650,85 e não o valor declarado na DIPJ de R$
31.140,45 (IRRF por órgãos, autarquias e fundações federais).
A Recorrente defende que a prova dessas retenções é feita através de assentos
contábeis e fiscais juntados ao recurso voluntário e que a ausência do documento específico –
Informe de Rendimentos – não pode ilidir o seu direito.
Ao final, requereu o reconhecimento do crédito e a homologação dos Per/Dcomp
nos 31900.61798.271009.1.3.02-7884 e 09067.98187.301109.1.3.02-4594.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
O presente processo refere-se a Per/Dcomp, na qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento do direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2008, no
valor de R$ 73.314,02. O reconhecimento do crédito envolve as seguintes Per/Dcomp
31900.61798.271009.1.3.02-7884 e 09067.98187.301109.1.3.02-4594.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.198 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.902128/2011-01

A compensação foi homologada parcialmente, a DRJ, em julgamento de primeira
instância, reconheceu crédito em razão de Pagamentos e IRRF informadas através da DIRF no
valor de R$ 42.824,34.
Em recurso voluntário, a Recorrente juntou os assentos contábeis e fiscais para
demonstrar ter ocorrido a retenção na fonte do Imposto de Renda no valor de R$ 31.140,45 e não
apenas aquele valor reconhecido pela DRJ (R$ 650,85).
É incontroverso o direito do contribuinte de ter o imposto de renda pago ou retido
utilizado para determinação do saldo negativo. O CARF possui Súmula que ratifica esse
posicionamento, conforme abaixo:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Diante disso, embora a Recorrente não tenha indicado a retenção na fonte na
composição do crédito pleiteado, ela faz jus a eventual crédito a esse título. Verifica-se, assim,
ter a mesma cometido erro de fato no preenchimento da Per/Dcomp, fato que já foi inclusive
reconhecido pela DRJ.
O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das
características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado (art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972
e incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional).
Diante disso, entendo que o pleito da Recorrente deve ser devidamente analisado,
a fim de apontar se existe crédito de retenção na fonte de IR no ano calendário de 2008.
Outrossim, os assentos contábeis juntados pela Recorrente no recurso voluntário
fazem prova em favor da mesma. Não obstante a legislação apontar a necessidade de
apresentação de informes de rendimentos para comprovar a retenção, a jurisprudência do CARF
vem reconhecendo que a ausência do documento específico instituído pela Receita Federal
(informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora) não afasta o direito do contribuinte de
comprovar por outros meios as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado.
A possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios de prova,
que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, foi
examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.198 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.902128/2011-01

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar lhe provimento.
No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000
DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios,
que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os
autos devem retornar à turma a quo, para o proferimento de nova decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise da documentação.
Considerando os julgados acima, entendo que condicionar a homologação da
compensação ao reconhecimento da retenção na fonte com a entrega única e exclusiva de
informes de rendimentos, não se debruçando em relação aos documentos apresentados no
processo, não deve prosperar.
No voto do acórdão no 9101-004.150, o Ilmo. Conselheiro Relator destacou em
suas palavras:
(...)
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende única e
exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte (emissão de
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer
em função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do pagamento o
direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue comprovar com
outros meios de prova.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.198 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.902128/2011-01

Com efeito, a imagem de um empregado/servidor que recebe pagamento descontado do
IRFonte e que não pode computar essa retenção na sua declaração de rendimentos
porque a fonte pagadora não emitiu o correspondente informe de rendimentos e de
retenção na fonte ilustra bem o que está sendo dito.
(...)
Em relação ao próprio caso sob exame, o acórdão recorrido esclarece que as retenções
que foram reconhecidas pela Delegacia da Receita Federal, o foram a partir do banco de
dados da RFB (ou seja, das informações extraídas das DIRF), e não dos informes de
rendimentos que a contribuinte recebeu de suas fontes pagadoras.
Isso, por si só, já contrasta com o entendimento de que as retenções na fonte somente
podem ser aceitas se o contribuinte apresentar o informe de rendimentos e de retenção
na fonte que lhe foi entregue pela fonte pagadora.
Diante disso, conclui-se que existem outras formas possíveis de se comprovar
uma retenção na fonte. O CARF, assim, emitiu a Súmula no 143 que define:
Súmula CARF 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
No caso dos autos, a Recorrente juntou vários documentos ao recurso voluntário.
No tocante à apresentação de novos documentos no recurso voluntário, entendo que não há óbice
para a sua apresentação. Isso porque a apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Diante disso, considerando a verossimilhança nas alegações da Recorrente,
entendo que o processo deve retornar à DRF de origem para que essa aceite e analise os
documentos apresentados pela Recorrente no recurso voluntário, e, havendo necessidade de
quaisquer outros esclarecimentos, que seja a contribuinte intimada para apresentar documentos
outros que a autoridade administrativa achar necessários para análise da liquidez e certeza do
crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.198 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.902128/2011-01

Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos contábeis/fiscais para comprovar a existência do crédito.
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
tendo em vista a verossimilhança nas alegações da Recorrente, para reconhecimento da
necessidade de continuação em relação à análise do crédito tributário pela unidade de origem,
devido aos documentos apresentados no grau de recurso voluntário, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF que
jurisdiciona a contribuinte para continuação da verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital